Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITOS DA REVELIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao debater sobre a impossibilidade de anulação do negócio jurídico, quando, em verdade, houve a declaração de sua nulidade, o recorrente não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada quanto a este ponto, o que obsta o conhecimento do recurso.
2. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser apresentadas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. O ato de citação por meio eletrônico, o que inclui os aplicativos de mensagens como WhatsApp, tem amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista as previsões do art. 6o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 246, caput e §1o-A, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, bem como da Resolução no 345 do CNJ e da Portaria Conjunta no 29 deste eg. Tribunal de Justiça. Observada a disciplina estabelecida nas referidas normas, nos termos certificados pelo oficial de justiça, não há nulidade de citação a ser reconhecida.
4. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
5. Nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o réu revel pode intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra, de forma que não seria cabível o protesto de provas após a prolação da decisão saneadora.
6. Da leitura da petição inicial, vê-se que as autoras narraram de forma clara e coerente os fatos que levaram ao ajuizamento da ação alegando que o instrumento público de compra e venda do imóvel de propriedade da segunda autora foi formalizado visando dar garantia ao contrato de financiamento entabulado pela primeira autora com a terceira requerida (Liberty Up), não havendo nenhuma incompatibilidade entre os pedidos. Mantida a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.
7. A análise dos pressupostos processuais e das condições da ação é feita à luz da teoria da asserção, de maneira que a satisfação das condições da ação, entre elas a legitimidade, é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor em sua petição inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela autora concerne ao mérito da demanda.
8. Na hipótese de existência de litisconsórcio, o Código de Processo Civil estabelece que a distribuição dos honorários seguirá o princípio da proporcionalidade em relação ao grau de sucumbência de cada litisconsorte, devendo ser averiguada a proporção em que cada parte decaiu, pois a repartição dos valores será feita considerando a parcela em que cada uma das partes foi vencida na demanda
9. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo e honorários advocatícios.
10. Ainda que não tenha havido procedência em relação à primeira ré, a atuação da ré como sócia e intermediadora de um esquema ilícito impôs às autoras a necessidade de ingressar em juízo para tentar reverter eventuais prejuízos, sendo evidente sua responsabilidade pelo custeio das despesas processuais e de honorários advocatícios.
11. Apelação do réu conhecida em parte, nessa extensão, desprovida.
12. Apelação das autoras conhecida e parcialmente provida.